Tribunal: TJDFT
Processo: 0008529-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. VIÁVEL.
1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida.